Tribunal: TJES
Processo: 0008033-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008033-69.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONIERIS KENIT LUDOVICO registrado(a) civilmente como JONIERIS KENIT LUDOVICO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E CRACK ESCONDIDOS EM BUEIRO E PARTE ENCONTRADA COM O RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA DE AGENTES PÚBLICOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida que condenou o apelante à pena de 6 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes (70 pinos de cocaína e 57 pedras de crack), parte em sua posse e parte ocultada em bueiro próximo ao local da abordagem. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, ou se a dúvida sobre a autoria justifica a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos, sem autorização legal, para consumação do crime.
4. A materialidade do crime restou demonstrada por meio do auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo de exame químico que confirmam a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e
crack
).
5. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que participaram da abordagem, os quais relataram a posse de drogas pelo réu e a localização de outras porções escondidas em bueiro próximo, com idênticas características de embalagem.
6. O depoimento de agentes públicos envolvidos na diligência possui especial relevância no contexto de crimes de tráfico de drogas, sobretudo quando prestado sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou contradições.
7. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório e configura versão isolada, não sendo suficiente para afastar a condenação.
8. A quantidade de drogas, o local dos fatos (área de intenso tráfico) e os indícios de ocultação do entorpecente corroboram a destinação para o comércio ilícito, afastando a tese de uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008033-69.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONIERIS KENIT LUDOVICO

Advogado(s) do reclamante: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS, LUIZ ELOY DE ASSIS FREITAS JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LUIZ ELOY DE ASSIS FREITAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jonieris Kenit Ludovico
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
às fls. 93/108
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de novembro de 2023, por volta das 17h:
0
0min, na Rua Marta Serrano Vereza, bairro Ibes, Vila Ve
l
ha/ES, região denominada de "Favelinha do Ibes", local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de entorpecentes, o DENUNCIADO, acima qualificado, trazia consigo, no bolso da bermuda, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) pinos contendo a droga ilícita "COCAÍNA" e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, bem como, mantinha em deposito, guardados e escondidos no interior de um bueiro outros 68 (sessenta e oito) pinos contendo a droga ilícita "COCAÍNA" e 57 (cinquenta e sente) pinos da droga ilícita "CRACK".

Consta dos autos que no dia supracitado, Guardas Municipais de Vila Velha informados que um indivíduo de camisa preta, bermuda azul escuro e chinelo preto estava traficando na Rua Marta Serrano Vereza, bairro Ibes, Vila Velha/ES, prosseguiram ao local, onde chegando avistaram o DENUNCIADO, que atendia as características a eles informadas como do elemento que comercializava drogas ilícitas, sentado na calçada.

Diante das circunstâncias que se apresentavam, os Guardas Municipais abordaram o DENUNCIADO e ao realizarem sua revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda de JONIERIS 02 (dois) pinos contendo a droga ilícita 'COCAÍNA" e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Em continuidade a diligência, os Policiais notando nervosismo no DENUNCIADO, prosseguiram com as buscas no local, momento em que foi encontrado escondido no interior de um bueiro 68 (sessenta e oito) pinos contendo a droga ilícita "COCAÍNA" apresentando características idênticas aos encontrados no)s151so da bermuda de JONIERIS, bem como 57 (cinquenta e se
te)

p
inos da dro
g
a ilícita 'CR
ACK
".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
a instânc
ia condenou o
recorrent
e

nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, à pena de
06
(
seis)
an
o
s, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão
,
e pagamento de

73
(
setenta e três
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
12445616
, a defesa requer a absolvição do recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
,
com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância
entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, se
m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls.
0
8
/10
,
Auto de Apreensão
à
s

fl
s
.
17v/18
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
18
,
Relatório Final às fls. 21/23
,
e

Laudo de Exame Químico
à fl. 53
,
que atestam a apreensão de
57
(
cinquenta e sete
)
pedras de crack
e 70 (setenta)
pinos de cocaína
.

Quanto à
autoria
do crime
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
a respeito

d
a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o guarda municipal Fábio Martinelli de Oliveira, ainda em sede investigativa à fl. 15,
in verbis
:

N
o dia oito de novembro de 2023, aproximadamente às 17:00 hrs, a equipe ROCAM da guarda municipal de
V
ila
V
elha, composta pelos
GM
’s
M
artinelli e
C
abral estavam em patrulhamento preventivo em logradouro público no bairro IBES.
A
equipe teve uma denúncia de um transiunde que um indivíduo de camisa preta, bermuda azul escuro e chinelo preto estaria comercializando entorpecentes na
R
ua
M
arta
S
errano
V
ereza, no local conhecido como
F
avelinha do
I
bes.
E
ste local já é reconhecido não somente pela equipe ROCAM como por todas as instituições de segurança pública pelo intenso tráfico de entorpecentes.
A
o adentrarem na rua informada, esse indivíduo estava sentado na calçada e de imediato foi dado ordem para que a equipe pudesse revistá-lo.
N
o seu bolso foi encontrado dois pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro.
I
ndagado o que fazia naquele local, nos foi dito pelo abordado que estava somente ali, demonstrando a todo o momento desconforto e nervosismo com a presença da equipe.
F
oi realizado buscas no local e bem próximo ao local da abordagem, escondido dentro de um bueiro, foram encontrad
as
várias cargas de cocaína e crack.
D
eve ser destacado que as características dos pinos de cocaínas que foram encontrado no bolso do abordado são exatamente iguais as encontradas dentro do bueiro.

Posteriormente, em juízo (fl. 75), o guarda municipal detalhou que haviam informações pretéritas de que o ora apelante era um dos vendedores de entorpecentes da região, e que no dia dos fatos, os guardas municipais receberam denúncia de um morador indicando que uma pessoa com roupas específicas estava traficando no local da abordagem.

Nesse contexto, ao chegar na localização apontada, o agente de segurança pública percebeu que a pessoa que usava as roupas indicadas na denúncia era a mesma das investigações, razão pela qual procedeu a abordagem, obtendo êxito em apreender no bolso do apelante R$70,00 (setenta reais) em notas fracionadas e 02 (dois) pinos de cocaína.

Em seguida, em um bueiro que estava a um metro de distância do apelante, foram encontradas 57 (cinquenta e sete) pedras de crack e 70 (setenta) pinos de cocaína, com a embalagem exatamente igual à embalagem dos pinos de cocaína encontrados no bolso do apelante.

Outrossim, no mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelo guarda municipal Eraldo Cabral Pereira em sede policial à fl. 16, e em juízo à fl. 75, ocasiões em que também ressaltou que os pinos de cocaína apreendidos no bolso do apelante possuíam as exatas características da embalagem das drogas encontradas no bueiro.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos
agentes de segurança pública
que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
guardas municipais
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto,
em que pese a negativa de autoria por parte do réu, que sustenta ser apenas usuário, e afirma que as drogas encontradas pertenciam a outra pessoa que correu
dos guardas municipais
, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos,
em especial os depoimentos dos
agentes de segurança pública que participaram da ocorrência
,
é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo cri
me
previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Droga
,

não podendo prosperar o pleito absolutório
.

À luz de todo o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)